Tribunal: STF
Processo: RE 1420085
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO, EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, PELO ÓRGÃO JULGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. PEDIDO FORMULADO NO RECURSO DEVIDAMENTE ATENDIDO. NADA HÁ QUE PROVER. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.



    DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ART. 1°-F DA LEI 9.494/97. INCIDÊNCIA IMEDIATA.



    1. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, devem incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir do advento da Lei n.° 11.960, publicada em 30/06/2009, que deu nova redação ao art. 1.°-F da Lei n.° 9.494/97. 



    2. A Lei 11.960/09 ao determinar a incidência ‘uma única vez’ dos índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança, tanto para fins de atualização monetária e remuneração do capital, quanto para compensação da mora, não fez ressalva alguma, possibilitando o entendimento que o termo inicial da correção monetária e juros de mora deve ser o mesmo, não possibilitando o desmembramento dos índices. 



    3. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Doc. 5, p. 9)



     Os embargos de declaração opostos pela União foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 9).



    Nas razões do apelo extremo, a parte exequente, ora recorrente, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput e XXII, XXXVI e LIV, 37, caput, 62, e 93, IX, da Constituição Federal. Alega, em síntese, a inconstitucionalidade material do artigo 5º da Lei 11.960/2009, porquanto “a Taxa Referencial não constitui índice de correção monetária (ADIN nº 493/DF, Rel. Min. Moreira Alves, RTJ 143/724), razão pela qual o art. 5º da Lei 11.960/09, ao determinar a aplicação da TR - índice que não reflete a real desvalorização da moeda - como fator de atualização das diferenças vencimentais, privilegia o enriquecimento ilícito da Administração” (Doc. 14, p. 16). Ao final, pugna pelo provimento do recurso extraordinário, “para que seja afastada a aplicabilidade ao caso da regra do art. 5° da Lei n° 11.960/09, em face do reconhecimento da sua inconstitucionalidade pelo STF na Sessão Plenária do dia 13 de março de 2013, por maioria de votos (oito a três), tendo preponderado o posicionamento do Min. Ayres Britto, no sentido de que o índice da poupança é insuficiente para recompor as perdas inflacionárias” (Doc. 14, p. 22).



    A União apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16, p. 11-20).



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 21).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de adequação ao Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 82, p. 1-2).



    O órgão julgador do Tribunal de origem exerceu juízo de retratação para “dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, para o fim de determinar que a correção monetária dos valores seja efetuada pelo IPCA-E a partir do advento da Lei n° 11.960/09, mantidas as demais disposições do acórdão” (Doc. 85, p. 7, destaquei). Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado, in verbis:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMAS 810/STF E 905/STJ. LEI 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. 



    Revisto o acórdão desta Turma porque em desacordo com o entendimento firmado nos Temas 810/STF e 905/STJ, para o fim de determinar que a correção monetária dos valores seja efetuada pelo IPCA-E a partir do advento da Lei n° 11.960/09, mantidas as demais disposições do acórdão.” (Doc. 85, p. 1, destaquei)



    Os autos foram, então, enviados ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento dos recursos especiais pendentes. Após o trânsito em julgado, os autos foram encaminhados a esta Suprema Corte.



    É o relatório. DECIDO. 



    Compulsando-se os autos, verifica-se que o órgão julgador do Tribunal de origem, com base no entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, já exerceu o devido juízo de retratação, “para o fim de determinar que a correção monetária dos valores seja efetuada pelo IPCA-E a partir do advento da Lei n° 11.960/09” (Doc. 85, p. 7, destaquei), conforme requerido no recurso extraordinário (Doc. 14, p. 22).



    Saliente-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, o que já foi devidamente realizado neste feito (Doc. 85).



    Ex positis, NADA HÁ QUE PROVER, motivo por que determino a baixa imediata dos presentes autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente